Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO MAJORAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 1059/STJ.
1. Se o acórdão embargado deu provimento ao apelo da alimentanda para fixar novo valor de alimentos, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais nessa fase procedimental.
2. Os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem. Tema 1059 do STJ.
3. Provido o apelo, mostra-se descabida a majoração de honorários recursais, ainda que tenha havido fixação de verba honorária na origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.